Tribunal: TJPA
Processo: 0800635-16.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800635-16.2018.8.14.0045

APELANTE: CSM AGROPECUARIA LTDA, CELSO SILVEIRA MELLO FILHO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANA DUCA COSTA, JUNIA LUCIA DUCA COSTA, ELIEZER DE SOUSA MATTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, CELSO SILVEIRA MELLO FILHO, CSM AGROPECUARIA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0800635-16.2018.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

EMBARGANTE
:

LUCIANA DUCA COSTA

e
OUTROS

ADVOGADO: ESMAR GUILHERME ENGELKE LUCAS REGO - OAB RJ 165256-A, LUCIANA DUCA COSTA - OAB MG61818

EMBARGADO: CSM AGROPECUARIA LTDA

ADVOGADO: MARCELO FARIAS MENDANHA - OAB PA13168-A, RAQUEL ARAUJO FERNANDES GONCALVES - OAB PA25897-A, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES - OAB PA12088-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação de usucapião, sem se manifestar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais previstos no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em decorrência da sucumbência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A omissão quanto à fixação dos honorários em grau recursal está presente, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

3.2. O tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"O tribunal deve majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0800635-16.2018.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

EMBARGANTE
:

LUCIANA DUCA COSTA

e OUTROS

ADVOGADO: ESMAR GUILHERME ENGELKE LUCAS REGO - OAB RJ 165256-A, LUCIANA DUCA COSTA - OAB MG61818

EMBARGADO: CSM AGROPECUARIA LTDA

ADVOGADO: MARCELO FARIAS MENDANHA - OAB PA13168-A, RAQUEL ARAUJO FERNANDES GONCALVES - OAB PA25897-A, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES - OAB PA12088-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANA DUCA COSTA e OUTROS, em face do acórdão de id. 17331301, assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DE TODOS OS CONFINANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A embargante nas razões de id. 17552029, aduz, em resumo, que o Acórdão embargado é omisso em relação a majoração dos honorários fixados na primeira instância, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão.

Contrarrazões ao ID 17825003, o embargado pugna pelo não acolhimento dos acalaratórios, alegando inadequação da via eleita, uma vez que o pedido de majoração de honorarios foi feito em sede de contrarrazões de apelação.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. Tendo os profissionais atuados no feito em primeira e segunda instâncias, de rigor a fixação da contraprestação pelo seu trabalho, especificamente sobre o acréscimo de atividade advinda do Recurso de Apelação interposto.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (...).

Assim, por expressa disposição legal é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios sucumbenciais quando do julgamento de recursos.

Isto posto, faço constar do acórdão de id. 17331301: “Ante a sucumbência recursal, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios neste momento fixados em 15% sobre o valor da condenação, majorados em razão do trabalho adicional recursal”.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2025